Tribunal: CARF
Processo: 12448.925092/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.925092/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
QUANTA CENTRO DE PRODUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXATIDÃO MATERIAL.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15384.80015.221007.1.3.04-0911, em 22.10.2007, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$15.540,31 recolhido em 31.05.2007 do primeiro trimestre do ano-
calendário de 2007, código 2089, apurado pelo regime de lucro presumido para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-09:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.925092/2011-23
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 15.540,31
Período de apuração correspondente ao pagamento encontrado: 31/03/2007
Em razão de não ter sido apresentada a Declaração (obrigação acessória)
relativa ao período correspondente ao crédito original informado no PER/DCOMP e
de não ter havido atendimento ao termo de intimação para apresentação da referida
declaração, não foi possível confirmar a existência do crédito pleiteado.. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPI/SP no 16-85.889, de 15.02.2019, e-fls. 68-74:
Vistos, discutidos e relatados os autos, ACORDAM os membros da 7a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, a julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente, nos termos do relatório e voto, que
fazem parte do presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.05.2020, e-fl. 79 e 81, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 13.05.2020, e-fls. 83-86, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — Dos fatos e do direito
Trata-se o presente de processo fiscal versando acerca da DCOMP eletrônica n2
15384.80015.221007.1.3.04-0911 transmitida em 22/10/2007, formalizada em nome
da incorporadora para declarar a compensação de débito nela especificada, com
crédito oriundo de pagamento indevido de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no 12 trimestre do ano calendário de 2007 recolhido em 31/05/2007.
Pela ora recorrente foi apresentada manifestação de inconformidade, alegando
em suma o protesto do cancelamento dos efeitos da declaração de compensação tendo
em vista a inexistência e não validade do crédito declarado, mas também do débito
nela veiculada, logo a cobrança do saldo devedor seria indevida.
Ocorre que a aludida manifestação foi julgada improcedente, razão pela qual da
interposição do presente recurso voluntário para reforma da decisão ora proferida.
Nobres Auditores Fiscais, no presente caso, restou devidamente comprovado
pela recorrente através de documentos juntados de que houve a entrega indevida de
formulário e que por esta razão o débito vinculado na declaração não foi quitado por
compensação, mas sim mediante pagamento de DARF.
Assim, as informações contidas na Declaração de Créditos Tributários Federais
transmitidas no primeiro semestre de 2007 demonstram que não há saldo devedor em
aberto conforme constante na declaração de compensação, razão pela qual deve ser
julgada procedente a manifestação ora apresentada.
Além disso, deve se levar em conta a boa-fé da recorrente ao presente caso,
senão vejamos:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

No presente caso, não há qualquer elemento que evidencie alguma
intencionalidade do contribuinte e sim apenas o equívoco no formulário enviado de
pagamento, logo, a boa-fé da recorrente merece ser levada em consideração.
A expressão boa-fé tem sua origem etimológica a partir da expressão latina
fides que significa fidelidade e coerência do cumprimento da expectativa de outrem ou
do acordo que tenha sido pactuado.
A anulação do auto de infração impõe-se, portanto, como proteção do dever
geral de lealdade e confiança entre as partes, [...].
Trata-se do compromisso cooperação nas relações contratuais, razão pela qual
legítima e expectativa do autor na condução do presente processo [...].
Viola a boa-fé, portanto, o comportamento sistematizado do Fisco de interpretar
e aplicar normas no sentido de apenas maximizar as suas receitas em detrimento do
contribuinte.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o engano na entrega do
Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/SPI/SP no 16-85.889, de 15.02.2019, e-fls.
68-74, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, portanto, dela tomo conhecimento.
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório eletrônico
- Rastreamento no 952.493.455, de 09/09/2011 (fl. 7), que resultaram na negativa de
homologação da compensação declarada.
A argumentação central resume-se ao protesto do cancelamento dos efeitos da
declaração de compensação sob a justificativa da inexistência e não validade do
crédito declarado, mas também do débito nela veiculada, razão pela qual acarretaria na
decretação da insubsistência da cobrança do saldo devedor firmada na decisão
administrativa.
Inaugurando a análise da pretensão, impende registrar que a compensação
constitui-se na modalidade de extinção de crédito tributário prevista no art. 156, inciso
II, da Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), cuja
admissibilidade de aplicação do instituto pressupõe a existência de um crédito líquido
e certo em favor do contribuinte, consoante firmado no caput do art. 170 do diploma
legal, [...].
O advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas redações
dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, instituiu a matriz legal que preceitua o regime de compensação de
créditos tributários sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), cujos excertos norteiam as formalidades e prazos de homologação da
compensação declarada: [...].
Por esta forma, revela-se que cabe à autoridade administrativa verificar se o
crédito que o interessado alega possuir atende de forma absoluta às premissas firmadas
pelo diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte, comprovar a existência e
validade do crédito declarado, bem assim atestar a certeza e liquidez do pretenso
direito, baseando-se nos pressupostos legais do caput do art. 170 do próprio CTN
combinado com o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 e os preceitos do normativo
regulador correspondente à época do exercício do direito de restituição, ressarcimento
ou compensação tributária.
A efetivação do exercício do direito de compensação condiciona-se à
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), elaborada em conformidade
com os ditames e orientações determinados no manual de preenchimento integrante da
versão disponibilizada do Programa de Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), aprovado mediante ato
normativo expedido pela Secretaria da Receita Federal Brasil, consoante exegese das
redações firmadas no §14 do Art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
No caso concreto, a unidade administrativa de jurisdição do requerente exerceu
suas prerrogativas tendentes à averiguação da certeza e liquidez do indébito tributário
declarado.
Nesta etapa do procedimento promoveu-se o exame da correlação das
informações atinentes ao crédito declarado mediante cotejo com os dados da
respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
bem como a análise da pertinência das parcelas de composição do crédito informado
no PER/DCOMP para avaliação da consistência do crédito pleiteado.
Afora isto, receberam tratamento eletrônico atinente à suficiência do crédito
para extinção do débito confessado nas declarações de compensação.
Encerrada a análise acerca da pertinência do indébito tributário, e inexistentes
providências sob a responsabilidade do requerente, concluiu-se pela inexistência do
pretenso direito creditório.
De plano, portanto, notadamente não há litígio em relação ao crédito declarado
pelo requerente.
O cerne da defesa reside no cancelamento dos efeitos da cobrança atinente ao
débito confessado ante a pretensa ocorrência de erro de conteúdo da DCOMP
eletrônica objeto do litígio.
A transmissão dos PER/DCOMP constitui-se em instrumento hábil de confissão
de dívida dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Trata-se de mecanismo bastante para a instauração da fase de cobrança
administrativa na hipótese da caracterização de saldos devedores atinentes às
respectivas exigências fiscais neles veiculados, consoante se interpreta da redação
contida no §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Demandava ao sujeito passivo acautelar-se quanto ao rigor das informações
levadas a efeito no formulário, adotando medidas diligentes na fase de apreciação
conclusiva do PER/DCOMP pela unidade administrativa competente, entre as quais se
inclui a concretização de eventual pedido de desistência ou cancelamento ou, ainda, se
fosse o caso, promover a retificação dos elementos inexatos nela contidos com
observância dos requisitos norteadores fixados pelas normas regulatórias aplicáveis à
matéria tributária.
Sob estas perspectivas, vale ressaltar que o exame da admissibilidade da
pretensão tendente ao cancelamento dos efeitos da declaração reserva-se à unidade de
jurisdição do contribuinte, consoante orientação expressa na regulamentação em vigor
à época da transmissão das declarações de compensação, norma cogente que se
manteve nos atos normativos supervenientes aplicáveis na data de lavratura do
despacho decisório.
Neste contexto, hialino que a apreciação do pleito interposto sob as perspectivas
expressas na manifestação de inconformidade incumbe à unidade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, razão pela qual descabe ao órgão de julgamento de
primeira instância a cognição quanto ao mérito do pedido.
Em suma, cumpre instar que as questões vertentes a impelir a revisão de ofício
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ante a
comprovação da existência de erro fortuito no preenchimento da declaração de
compensação ou a demonstração fidedigna da ocorrência de confissão indevida de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.925092/2011-23

débitos tributários, consistem-se em pretensão que deve ser submetidas ao rito
processual apropriado no âmbito da unidade de jurisdição competente.
Neste contexto, compete ratificar a inexistência de motivação determinante à
reforma dos termos e efeitos do despacho decisório. [...]
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade interposta pelo requerente.
Boa-fé
A alegação da Recorrente de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao
Erário não tem qualquer influência no presente caso, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital